Tribunal: TJSP
Processo: 1017048-53.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI DECLARADA EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA.

CONTRARRAZÕES APRESENTADAS PELA RÉ COM PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA, PORQUE DESRESPEITADA A DIALETICIDADE RECURSAL – INCONFORMISMO APRESENTADO QUE IMPUGNA AS

Ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI DECLARADA EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA.

CONTRARRAZÕES APRESENTADAS PELA RÉ COM PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA, PORQUE DESRESPEITADA A DIALETICIDADE RECURSAL – INCONFORMISMO APRESENTADO QUE IMPUGNA AS QUESTÕES DECIDIDAS PELA R. SENTENÇA – PRELIMINAR AFASTADA – RECURSO CONHECIDO.

INDEFERIMENTO DA INICIAL – DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL, COM A JUNTADA DE PROCURAÇÃO ESPECÍFICA E ASSINADA FISICAMENTE PELA DEMANDANTE – INCORREÇÃO – PROCURAÇÃO ASSINADA DIGITALMENTE - DOCUMENTO ASSINADO POR ENTIDADE CERTIFICADORA NÃO VINCULADA AO SISTEMA DE "INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRAS" (ICP-BRASIL) – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO AFASTA A POSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DA VALIDADE DA ASSINATURA CONSTANTE DO DOCUMENTO, DESDE QUE "ADMITIDO PELAS PARTES COMO VÁLIDAS OU ACEITO PELA PESSOA A QUEM FOR OPOSTO O DOCUMENTO", O QUE SE TEM EM CONFORMIDADE COM PREVISÃO CONSTANTE DO ART. 10, §2o, DA MEDIDA PROVISÓRIA N 2.200-2, DE 24 DE AGOSTO DE 2001 – INCORREÇÃO DOS TERMOS DA R. SENTENÇA COMO PROFERIDA – R. SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.